Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748728-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA, LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL, ANNA BEATRICE BONFIM COSTA AGRAVADO: ROBERVAL DE JESUS BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover quanto à petição Id. 79455939. Aguarde-se o julgamento deste recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora